Tribunal: TJSP
Processo: 2263966-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ERRO MÉDICO – Denunciação da lide aos médicos – Impossibilidade – Requerido que não pode pretender valer-se do instituto para eximir-se de sua responsabilidade atribuindo-a a terceiro – Art. 88, do Código de Defesa do Consumidor, ademais, que expressamente veda a denunciação da lide em relações consumeristas – Denunciação da lide que, outrossim, significaria a introdução de fato novo à lide

Ementa:
ERRO MÉDICO – Denunciação da lide aos médicos – Impossibilidade – Requerido que não pode pretender valer-se do instituto para eximir-se de sua responsabilidade atribuindo-a a terceiro – Art. 88, do Código de Defesa do Consumidor, ademais, que expressamente veda a denunciação da lide em relações consumeristas – Denunciação da lide que, outrossim, significaria a introdução de fato novo à lide originária – Descabimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.